Tribunal: STF
Processo: Rcl 82360
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fraga & Palcido Advocacia, contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza, no processo nº 0000840-14.2024.5.07.0013, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG e no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Temas nº 725 e nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que a beneficiária da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.



    3. Informa que, diante do pedido de suspensão do processo originário, por força de decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), “o Juízo indeferiu o pedido, sob o argumento de que a hipótese dos autos não se enquadra na referida temática”.



    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e da decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).



    5. Pugna pela concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do Processo nº 0000840-14.2024.5.07.0013, “até ulterior deliberação na presente Reclamação Constitucional”. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, garantindo a observância da ordem de sobrestamento nacional.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservados os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral) e do ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).



    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    11. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).



    12. No presente caso, observa-se que o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza afastou a ordem de suspensão proferida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), sob os seguintes termos (e-doc. 4, p. 2/3):



    “Os autos vieram conclusos para análise do pedido de reconsideração formulado pela parte reclamada em relação ao TEMA 1389 do STF.



    Nesta esteira, vale destacar que após a decisão do c. STF a respeito do TEMA 1389, e após inúmeros precedentes recentes em sede de Reclamação Constitucional perante diversos Ministros da Suprema Corte, entendo por bem seguir o precedente do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, na Reclamação no 79.967/GO.



    Vale destacar que o eminente Ministro não reconheceu o enquadramento da situação jurídica objeto desta reclamação, ao escopo do TEMA 1389, uma vez que sequer havia contrato formalizado de prestação de serviços através de pessoa jurídica.



    Desta feita, como no caso dos autos a parte reclamada não juntou nenhuma documentação a respeito dessa suposta prestação de serviço autônomo, sequer recibos de pagamento de profissional autônomo (RPA) em nome da reclamante, entendo por bem rejeitar o pedido de reconsideração acerca do sobrestamento do feito, já que a controvérsia dos autos não se subsume ao escopo do TEMA 1389, e tendo como consequência determinar o processamento regular do feito.”



    13. Posteriormente, conforme a ata de audiência constante dos autos (e-doc. 6), foi obtida prova oral no seguinte sentido:



    “Pelo Juízo foi indagado aos advogados da partes reclamadas e estes informaram que não havia contrato escrito entre a reclamante e os reclamados.”



    14. O Juízo decidiu por fim postergar a análise final da suspensão do processo para momento posterior ao encerramento da fase instrutória, como se observa no seguinte trecho (e-doc. 8, p. 2; grifos acrescidos):



    “Após a decisão do c. STF a respeito do TEMA 1389, entendo que a determinação da suspensão da tramitação dos processos não atinge o desenvolvimento regular da instrução oral do feito.



    Desta feita, por ora indefiro o pedido formulado pela reclamada, e deixo para reanalisar o pedido de suspensão da tramitação do feito após o encerramento da instrução processual.”



    15. Nota-se que, na situação específica destes autos, a decisão que afastou o sobrestamento fundou-se na inexistência de contrato de natureza civil formalizado entre as partes.



    16. O presente caso, portanto, guarda algumas peculiaridades que, a princípio, entendo não terem sido objeto da deliberação desta Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF ou do  RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).



    17. Como mencionado acima, os paradigmas vinculantes desta Corte ora cotejados abordam a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. No entanto, sublinho, ao contrário dos referenciados paradigmas, no caso concreto, que não há, nos autos da ação trabalhista, qualquer contrato de prestação de serviços entre a empresa ora reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da parte beneficiária. Esse fato é incontroverso, já que os próprios reclamados, afirmaram em audiência que (e-doc. 6, p. 3):



    “(...) não havia contrato escrito entre a reclamante e os reclamados.”



    18. Registro, ainda, que, se alegada a existência de uma relação de prestação de serviços de natureza civil/comercial, firmada entre pessoas jurídicas, incogitável falar-se em contratação verbal ou tácita.



    19. Com efeito, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca do reconhecimento do vínculo empregatício, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Friso que a reclamação não serve ao revolvimento fático-probatório, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    20. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.



    2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 



    (...)



    8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.



    (...)



    10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,



    IV. DISPOSITIVO



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).



    21. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator